Tribunal: TJDFT
Processo: 0700956-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 4a Turma Cível que, em Agravo de Instrumento, rejeitou a preliminar de intempestividade, não conheceu parcialmente do recurso por ausência de dialeticidade e, na parte conhecida, negou-lhe provimento.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão embargado, no que se refere à adequada análise das alegações de nulidade de intimação; (ii) investigar a existência de obscuridade quanto ao reconhecimento tácito da substituição do polo passivo, pelas partes e pelo juízo de origem, e a sua incapacidade de afastar o direito de o embargante de ser intimado; (iii) analisar se há contradição em relação ao reconhecimento da preclusão na análise da admissibilidade recursal.
III. Razões de decidir
3. A mera alegação de omissão, obscuridade ou contradição é suficiente para o conhecimento dos embargos de declaração, cabendo ao mérito a análise da efetiva existência desses vícios.
4. Inexiste omissão ou obscuridade quando os tópicos questionados foram expressos e claramente analisados no voto.
5. No caso, as alegações de nulidade de intimação do embargante foram devidamente apreciadas no v. acórdão embargado, que concluiu pela sua inocorrência.
6. Não se verifica contradição, visto que o acórdão distinguiu a discussão sobre a nulidade da intimação – restrita à decisão impugnada no agravo – das matérias relativas aos cálculos, multa e excesso de execução, que estavam preclusas por ausência de impugnação específica em momento oportuno e não foram abordadas na decisão agravada, o que justificou o não conhecimento do agravo de instrumento por violação à dialeticidade.
7. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
IV. Dispositivo
8. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento aos embargos de declaração do executado.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC 1022.